Tribunal: TJMT
Processo: 1010870-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1010870-75.2021.8.11.0000
RECORRENTE: CLAUDIOMIR GOULART
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNICA PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – 1. ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL – NÃO DEMOSNTRAÇÃO DE PREJUÍZO – RÉU ASSISTIDO POR ADVOGADOS CONSTITUÍDOS – 2. MATERIALIDADE COMPROVADA E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA – PREDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE NESTA FASE – COMPETÊNCIA NATURAL DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Inviável a pretensão de nulidade. Acusado não foi encontrado para a sua citação pessoal, no endereço declinado, conforme certificado pelo oficial de justiça, sendo determinada a expedição de edital para a sua citação. Ao longo de toda a instrução processual, o acusado foi assistido pelos advogados por ele constituídos.
Desse modo, a defesa não demonstra prejuízo concreto, já que a função da citação foi plenamente atingida, haja vista que os então advogados do recorrente, autorizados para tanto por procuração com poderes especiais para: “defender seus direitos perante qualquer juízo, instância ou tribunal”, acompanharam todos os atos processuais, inclusive audiências, apresentação de defesa preliminar, com indicação do rol de testemunhas, denotando assim que o acusado tinha plena ciência da ação penal.
2.Pela complexidade do caso, o Conselho de Sentença, juízo natural para este tipo de delito, deve decidir acerca da culpabilidade do réu. O caso deve ser colocado defronte aos jurados para que, por sua consciência, decidam se o acusado deve responder por tentativa de homicídio doloso, ou por delito diverso.
Não é possível desclassificação do crime neste momento. O caso deve ser melhor esclarecido diante dos jurados. Os requisitos para a pronúncia restaram satisfeitos, com a materialidade comprovada e com os indícios de autoria presentes

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010870-75.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Desclassificação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CLAUDIOMIR GOULART (RECORRENTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANGELO MARCOS DA LUZ ISIDORO - CPF: 340.274.078-81 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNICA PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – 1. ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL – NÃO DEMOSNTRAÇÃO DE PREJUÍZO – RÉU ASSISTIDO POR ADVOGADOS CONSTITUÍDOS – 2. MATERIALIDADE COMPROVADA E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA – PREDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE NESTA FASE – COMPETÊNCIA NATURAL DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Inviável a pretensão de nulidade. Acusado não foi encontrado para a sua citação pessoal, no endereço declinado, conforme certificado pelo oficial de justiça, sendo determinada a expedição de edital para a sua citação. Ao longo de toda a instrução processual, o acusado foi assistido pelos advogados por ele constituídos.

Desse modo, a defesa não demonstra prejuízo concreto, já que a função da citação foi plenamente atingida, haja vista que os então advogados do recorrente, autorizados para tanto por procuração com poderes especiais para:
“defender seus direitos perante qualquer juízo, instância ou tribunal”
, acompanharam todos os atos processuais, inclusive audiências, apresentação de defesa preliminar, com indicação do rol de testemunhas, denotando assim que o acusado tinha plena ciência da ação penal.

2.Pela complexidade do caso, o Conselho de Sentença, juízo natural para este tipo de delito, deve decidir acerca da culpabilidade do réu. O caso deve ser colocado defronte aos jurados para que, por sua consciência, decidam se o acusado deve responder por tentativa de homicídio doloso, ou por delito diverso.
Não é possível desclassificação do crime neste momento. O caso deve ser melhor esclarecido diante dos jurados. Os requisitos para a pronúncia restaram satisfeitos, com a materialidade comprovada e com os indícios de autoria presentes

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto por
CLAUDIOMIR GOULART
, visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação penal no 10851-48.2007.811.0042, código 104388,
o pronunciou como incurso nos artigos 121, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal,
submetendo-o a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Preliminarmente, a defesa suscita a nulidade dos atos, sob o argumento de que o recorrente somente foi citado por edital, sem jamais ter sido cientificado pessoalmente até a decisão de pronúncia, haja vista que a procuração que constituiu advogado nos autos, sem poderes específicos para receber citação, não configura o comparecimento espontâneo do acusado, não suprindo, por consequência, a citação pessoal.

Subsidiariamente a defesa requer
a desclassificação do crime de homicídio doloso qualificado tentado para o crime de lesão corporal,
ao argumento de que o recorrente não agiu com
animus necandi
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público sustenta os termos da sentença, ao argumento de estarem provadas a autoria e a materialidade do crime doloso contra a vida (id. 91481532).

Em juízo de retratação, o Magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

O
parecer
, da lavra do douto Procurador de Justiça – Dr. João Batista de Almeida, é pelo
desprovimento do recurso
(id. 93898452).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 05 de agosto de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL

A defesa suscita a nulidade processual, por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o recorrente somente foi citado por edital, sem jamais ter sido cientificado pessoalmente até a decisão de pronúncia, haja vista que a procuração que constituiu advogado nos autos,
sem poderes específicos para receber citação, não configura o comparecimento espontâneo do acusado, não suprindo, por consequência, a citação pessoal.

A questão trazida a deslinde cinge-se à averiguação de nulidade do feito, em decorrência da ausência de citação do recorrente.

Nesse contexto, confiram-se os fundamentos declinados, na decisão que manteve inalterada a decisão de pronúncia, em
05/11/2020
, pelo magistrado singular, no que interessa:

“(...)Quanto a preliminar arguida pela defesa, importante ressaltar o seguinte:

O acusado foi preso em flagrante delito pelo fato em tela na data de 02.07.2007; Às fls. 54/55, por meio de procurador devidamente constituído à fl. 59, pugnou pela liberdade provisória, o que fora deferido às fls. 66/67;

Na data de 22.01.2008 a respectiva denúncia foi recebida, conforme consta às fls. 103/104, ocasião na qual foi designada data para o interrogatório do acusado;

O mandado de citação foi expedido, cuja diligência restou negativa. Todavia, à fl. 126, ciente da data designada para ser interrogado, o procurador do acusado peticionou informando a impossibilidade deste de comparecer ao ato, sua mudança de endereço, bem como para que fosse expedida carta precatória para a comarca onde então estava residindo;

Então, à fl. 155 foi determinada a expedição de carta precatória à Comarca de Dionísio Cerqueira/SC com a finalidade de citar e interrogar o acusado, o que não foi possível, pois conforme certidão de fl. 177-v, o mesmo mudou de endereço para local desconhecido, conforme informações dos próprios familiares;

Na sequência, o acusado, por meio de sua procuradora, informou seu novo endereço, na zona rural de Brasnorte/MT (fl. 182), e às fls. 192/296 foi apresentada defesa preliminar com rol de testemunhas; Então, foi iniciada a instrução processual, diversas audiências foram designadas e realizadas, até que à fl. 344 constou a renúncia dos procuradores aos poderes conferidos pelo acusado, bem como o paradeiro desconhecido deste; À fl. 347 foi determinada a notificação por edital do acusado, bem como a nomeação da Defensoria Pública para representá-lo nestes autos; Inúmeras buscas de endereço do acusado foram realizadas, todas, sem êxito, ao que foi dado seguimento aos atos, de modo que as partes, tanto a acusação, quanto a Defensoria Pública, apresentaram as alegações finais em memoriais escritos;

A defesa, em sede de alegações finais não levantou questões preliminares e teses defensivas, se reservando quanto a estas, quando perante o Tribunal do Júri; Conclusos para sentença, este Juízo, ciente da não citação formal do acusado, determinou que fosse certificado o transcurso do prazo editalício, o que constou à fl. 382; Acerca da certidão de fl. 382, a Defensoria Pública tomou ciência à fl. 383, sem nada requerer; Na sequência, às fls. 384/389, foi proferida a decisão de pronúncia; Diante dessa recapitulação cronológica dos atos processuais realizados nesses autos, verifico que, em que pese a ausência de citação pessoal do acusado, o mesmo tomou ciência do curso integral desta ação penal, o que é evidente diante das petições juntadas por seus procuradores, inclusive a resposta à acusação, bem como a presença dos procuradores nas audiências.

Desse modo, verifico que o prejuízo ao acusado não está demonstrado, daí porque não há que se falar em nulidade. (...)” (id).

Ao que conta nos autos, inviável a pretensão de nulidade, porquanto verifica-se que
o recorrente não foi encontrado para a sua citação pessoal, no endereço declinado
, conforme certificado pelo oficial de justiça no dia
01/12/2010
(id.), sendo determinada a expedição de edital para a sua citação.

Não obstante isso, vislumbra-se que ao longo de toda a instrução processual, o recorrente foi assistido pelos advogados por ele constituídos, conforme procuração outorgada no dia
04/07/2007
, ou seja, antes da instauração da ação penal, que ocorreu no dia
22/01/2008
.

Desse modo, a defesa não demonstra prejuízo concreto, já que a função da citação foi plenamente atingida, haja vista que os então advogados do recorrente, autorizados para tanto por procuração com poderes especiais para:
“defender seus direitos pearante qualquer juízo, instância ou tribunal”
, acompanharam todos os atos processuais,
inclusive audiências, apresentação de defesa preliminar, com indicação do rol de testemunhas
, denotando assim que o acusado tinha plena ciência da ação penal.

Com efeito, traz-se a transcrição dos artigos 366, 396 e 570 do Código de Processo Penal,
verbis
:

"
Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312. (Redação dada pela Lei no 9.271, de 17.4.1996)"

"Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. (Redação dada pela Lei no 11.719, de 2008). Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. (Redação dada pela Lei no 11.719, de 2008)."

"Art. 570. A falta ou a nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada, desde que o interessado compareça, antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de argui-la. O juiz ordenará, todavia, a suspensão ou o adiamento do ato, quando reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar direito da parte."

Não se mostra plausível, portanto, o reconhecimento da alegada nulidade acerca da ciência do réu dessa ação penal em seu desfavor.

À propósito, confiram-se estes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE.INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. TRÁFICO INTERNACIONAL. NÃO CARACTERIZADO.
DEFESA TÉCNICA. INSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA.
SÚMULA N. 523/STF.CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 366 DO CPP. DEFENSOR CONSTITUÍDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

5.
A alegação de que a defesa técnica foi prestada por advogado sem procuração nos autos não pode ser confirmada com base nos documentos acostados aos autos,
sendo certo que o Tribunal de origem atestou a regularidade da constituição do patrono, de modo que a modificação de tal entendimento demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.

5. Esta Corte Superior, seguindo orientação cristalizada pelo Supremo Tribunal Federal no enunciado n. 523 de sua Súmula, entende que eventual deficiência de defesa só causará a anulação se houver prova de prejuízo ao réu, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal e em observância ao princípio do pas de nullité sans grief.

6. A previsão contida no art. 366 do Código de Processo Penal é aplicável na hipótese de não comparecimento do acusado aos autos e de não apresentação de defensor técnico.
Nesse caso, porém, conforme já mencionado, houve a participação de defensor em diversas fases do processo, o que afasta a necessidade de suspensão do processo e do curso do prazo prescricional.

7
. Assim, declarar nulidade da citação por edital do paciente quando este, ciente da existência do inquérito policial e da ação penal, não comunica mudança de domicílio e não mais é localizado no endereço constante nos autos, viola o princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans e a disposição do artigo 565 do Código de Processo Penal.

8. Habeas corpus não conhecido.

(HC 538.378/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020) (destacamos).

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO. RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

1. A despeito de o paciente encontrar-se foragido desde a data dos fatos, agosto de 2012, ele foi devidamente assistido, tendo respondido a todos os atos processuais por meio de advogado constituído; foram infrutíferas as diversas tentativas de intimação pessoal do acusado durante toda a instrução processual.

2. Não há como reconhecer nulidade por cerceamento de defesa, mormente porque não comprovado prejuízo decorrente da citação por edital e da ausência de suspensão do processo, sendo certo que o paciente não pode beneficiar-se de sua própria torpeza a fim de nulificar os atos processuais a que deu causa. Precedentes.

(...) 6. Ordem denegada.”

(HC 529.222/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020)(destacamos).

Portanto, sem comprovação da nulidade alegado, de sorte, que a rejeito e passo ao exame do pedido de desclassificação.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL

A defesa postula
a desclassificação da conduta para o crime
de
lesão corporal
,
ao argumento de que o recorrente não agiu com
animus necandi
e a desistência voluntária

Sem razão a defesa.

De início, importa consignar que a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que o feito deve ser remetido a julgamento pelo Tribunal do Júri quando estiver comprovada a materialidade e houver indícios suficientes da autoria de crime doloso contra a vida, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Após a cognição sumária, ao final da fase do
judicium accusationis
,

deve o Magistrado, pois, realizar apenas um juízo de probabilidade.

Portanto, para a pronúncia não são exigidos os mesmos critérios valorativos dispensados à formação da convicção condenatória, porquanto a existência de indícios consistentes quanto à autoria e a prova da materialidade delitiva são suficientes para autorizar o envio do feito à sessão plenária do júri.

Sob essa premissa, ressai dos autos que no dia 02/07/2007, por volta das 22hs, no interior do estabelecimento denominado “Jóquei Clube”, bairro Parque Cuiabá, em Cuiabá, o recorrente
CLAUDIOMIR GOULART
, desferiu golpe de canivete na região abdominal da vítima
Ângelo Marcos da Luz Isidoro
, não realizando seu intento devido intervenções das testemunhas
Edson Luiz Corrêa
e
João Carlos dos Santos
que seguraram o recorrente, impedindo-o de prosseguir com os atos executórios

Apurou-se que, a vítima e o recorrente já haviam se desentendido antes, porquanto no sábado anterior à data dos fatos, àquela tinha impedido que o recorrente denunciado agredisse um indivíduo conhecido por
“Chico Bala”
, ocasião em que
CLAUDIOMIR GOULART
teria ameaçado a vítima, dizendo que
“iria acertar as contas mais tarde”.

No momento dos fatos, quando ambos estavam discutindo, o recorrente aproximou-se da vítima e, deferiu um golpe de canivete na região ilíaca do ofendido, conforme extrai-se laudo do pericial.

Desse modo, a materialidade do crime contra a vida está devidamente comprovada, especialmente pelo auto de prisão em flagrante (id.); pelo boletim de ocorrência no 2020010.07.003344-3; pelo auto de apreensão (id.); pelo laudo pericial no 01-02-005699-01/2007; e quanto à autoria da conduta narrada na denúncia, pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução.

Os indícios de autoria, por sua vez, exsurgem dos depoimentos colhidos tanto na delegacia quanto em juízo, de onde se extraem elementos suficientes para pronunciar o recorrente pela prática do crime contra a vida narrado na exordial.

Com efeito, as provas até então produzidas, inclusive aquelas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, indicam que o recorrente
CLAUDIOMIR GOULART
pode, em tese, ter praticado o crime de homicídio doloso tentado, não podendo ser descartada de plano referida versão dos fatos.

Nesse sentido, a vítima
Angelo Marcos da Luz
, durante depoimento colhido na fase policial, ratificado em juízo, relatou que:

“(...) foi pagar uma conta no bar e resolveu beber uma cerveja, quando foi convidado por um amigo para comer um peixe dentro do próprio Jóquei Club; que estava o conduzido, ora conhece pelo apelido de GAUCHINHO, junto comendo peixe e bebendo cerveja, quando iniciou uma discussão (...) que o mesmo conseguiu acertá-lo, causando-lhe pequeno furo na cintura, do lado esquerdo do corpo, que tal deu-se pelo fato de que no sábado próximo passado teria o CONDUZIDO iniciado uma briga no Jóquei, num churrasco entre amigos e então o CONDUZIDO e mais dois (...) agrediram fisicamente uma pessoa (...) tendo o depoente intervindo e apartando-os, causando certo descontentamento da parte do CONDUZIDO; (...) que após ter apartado a briga o mesmo teria ameaçado o Inquirido, dizendo que iria acertar as contas em outra ocasião;(...)” (fls. 15/16)

Na fase policial, as testemunhas
Gilvan Rodrigues da Silva, Agrinaldo dos Reis Silva e Edson Luz Correa,

corroborados em juízo, relataram que:

“(...) Ao chegar ao local a vítima relatou que na data de 01.07.07, o conduzido na companhia de mais dois indivíduos espancaram uma pessoa, momento em que a vítima interviu socorrendo a pessoa; em face disso o conduzido proferiu ameaças a vítima. Que nesta data, a vítima estava ingerindo bebida alcoólica quando o conduzido se aproximou e empunhando uma faca efetuou um golpe contra a vítima, momento em que a vítima conseguiu escapar do golpe, porém o indivíduo tentou acertá-lo novamente, mas as pessoa que por ali se encontravam conseguiram segurar o conduzido e acionar a polícia militar. (...)” ( Gilvan Rodrigues da Silva- fls.11/12)

“(...) Ao chegar ao local a vítima relatou que na data de 01.07.07, o conduzido na companhia de mais dois indivíduos havia espancado uma pessoa, que não conhecia a pessoa, no entanto, interviu e evitou que acontecesse o pior com aquele cidadão. Que em face disso o conduzido ameaçou o ameaçou dizendo que iria em outra ocasião acertá-lo. Que a vítima não levou as ameaças a sério, mas nesta data a vítima estava ingerindo bebida alcoólica no Jóquei Club, quando o conduzido se aproximou e tentou matá-lo com uma facada; que o conduzido efetuou um golpe contra a vítima, não conseguindo êxito, tentou novamente, mas pessoas que se faziam presentes no Cub conseguiram conter o conduzido e acionar a polícia militar.(...)” ( Agrinaldo dos Reis Silva-fls. 13)

“(...) recorda-se que o fato em questão ocorreu num segunda feira e estava na cocheira onde usa como residência, quando foi convidado para comer um peixe que o GORDO estava fazendo. Levou ao jantar um garrafa de pinga e um refrigerante (...) e lá chegando encontrou GAUCHINHO e o GORDO. Passados alguns minutos chegou o ALEMÃO. Estava conversando com o GORDO e de onde estava percebia que o GAUCHINHO e ALEMÃO estavam discutindo, mas até aquele momento não parecia nada importante. Quando menos esperava percebeu o GAUCHINHO com uma faca partiu para cima de ALEMÃO, onde o mesmo conseguiu atingi-lo, perto das nadegas, um corte pequeno. O depoente informa que foi quem segurou o GAUCHINHO para evitar um mau maior (...) ( Edson Luz Correa)

Nesse contexto,

conforme já mencionado,
a decisão de pronúncia não exige certeza para a sua procedência, porquanto o
procedimento dos crimes dolosos contra a vida é escalonado, o que implica em dizer que o ato de pronunciar o réu não significa juízo de valor sobre sua culpabilidade ou sobre a ilicitude de sua conduta, haja vista que somente o Corpo de Jurados, por expressa disposição constitucional, art. 5o, XXXVIII, "d", da Constituição Federal, possui competência para analisar tais aspectos da denúncia e da instrução criminal.

No mesmo sentido, é a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.NÃO CABIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL OU HOMICÍDIO TENTADO. TEORIAS DA CAUSALIDADE.

IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - A decisão de pronúncia, no procedimento especial do Tribunal do Júri, configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP.

III - Na presente hipótese, o paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2o, I e III, do CP, convencendo-se o d. Juízo acerca da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria, com base no conteúdo probatório carreado nos autos.

IV - Proceder a amplo reexame e revaloração dos fatos e provas coligidos nos autos, a fim de desclassificar a conduta para lesão corporal ou homicídio tentado, como pretende o impetrante, não apenas é inviável na estreita via do habeas corpus, que não admite revolvimento fático-probatório, como, sobretudo, significaria clara usurpação da competência do Tribunal do Júri, Juízo natural da causa, nos termos do art. 5o, XXXVIII, da Constituição da República.

Precedentes.Habeas corpus não conhecido.”

(HC 471.154/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)

“Ementa: HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DENÚNCIA POR HOMICÍDIO DOLOSO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO. EXAME DO ELEMENTO SUBJETIVO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DA VIA. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO INICIAL PELO JUÍZO COMPETENTE. TRIBUNAL DO JÚRI. ORDEM DENEGADA. 1.
Apresentada denúncia por homicídio na condução de veículo automotor, na modalidade de dolo eventual, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual a embriaguez ao volante, a alta velocidade e o acesso à via pela contramão, não há que se falar em imediata desclassificação para crime culposo antes da análise a ser perquirida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
. 2. O enfrentamento acerca do elemento subjetivo do delito de homicídio demanda profunda análise fático-probatória, o que, nessa medida, é inalcançável em sede de habeas corpus. 3. Ordem denegada, revogando-se a liminar anteriormente deferida.(HC 121654, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 21/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 18-10-2016 PUBLIC 19-10-2016)(destacamos).

Com efeito,
a dúvida no tocante à intenção do recorrente no momento da agressão enseja sua pronúncia para que as controvérsias sejam dirimidas de forma soberana pelo Conselho de Sentença
. Os requisitos para a pronúncia restaram satisfeitos, com a materialidade comprovada e com os indícios de autoria presentes.

Assim, pela complexidade do caso, o Conselho de Sentença, juízo natural para este tipo de delito, deve decidir acerca da culpabilidade do réu. O caso deve ser colocado defronte aos jurados para que, por sua consciência, decidam se o acusado deve responder por homicídio doloso tentado ou não.

E, sob esse raciocínio, agiu bem o Magistrado da origem ao pronunciar o recorrente, porquanto a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados nos autos.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021